Tribunal: TJMT
Processo: 1020852-29.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELANTE (S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
ARISTÓTELES DE ALBUQUERQUE MENEZES
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração pelo ARISTÓTELES DE ALBUQUERQUE MENEZES contra a decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, por força da decisão proferida no IRDR no 85560/2016, transitada em julgado em 25/02/2019.
No caso, a sentença condenou o Município de Cuiabá e o estado do Mato Grosso, determinado que assegurem à Parte Requerente a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei n. 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para o autor, ratificando a liminar deferida nestes autos.
Alega a parte autora que o pedido de reconsideração deve ser deferido, pois na decisão, que declinou a competência para a Turma recursal, fundamentou que o valor da causa não superaria 60 (sessenta) salários mínimos; o que está equivocado porque o valor da causa é de R$ 235.005,40, isto é, mais de 235 (duzentos e trinta e cinco) salários mínimos.
Ainda, argumenta que o recurso não deve tramitar na turma recursal, porque o proveito econômico – valores bloqueados – supera 400 (quatrocentos) salários mínimos, ou seja, muito além do teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Assim, requer, seja reconsiderada a decisão prolatada, a fim de que o recurso de apelação seja processado e julgado por este Tribunal de Justiça.
É o breve relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que ARISTÓTELES DE ALBUQUERQUE MENEZES, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado do Mato Grosso e do Município de Cuiabá objetivando o fornecimento de cirurgia de correção de Aneurisma da Aorta Tóraco-Abdominal (ou outro tratamento igualmente eficaz), com UTI no pós-operatório, bem como seja assegurada a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do autor, haja vista o iminente risco de morte do autor.
A sentença foi julgada procedente, constando a seguinte parte dispositiva:
EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO da presente ação para determinar ao Requerido que assegure à Parte Requerente a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei n. 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Requerente; ratificando a liminar deferida nestes autos.
Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
Em razão disso, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação.
Neste juízo ad quem, por meio de decisão monocrática, declarou-se a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça e foi determinada a remessa dos autos à Turma Recursal, o que ensejou o presente pedido de reconsideração.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as razões trazidas pelo agravante merecem guarida.
Após detida análise aos autos, verifico que o valor atribuído à causa (R$ 235.005,40 - duzentos e trinta e cinco mil e cinco reais e quarenta centavos), ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante a Turma Recursal, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
Ademais, compulsando os autos, verifico que já foram bloqueados das contas correntes dos entes públicos, ora demandados, ao menos, R$ 376.790,87 (trezentos e setenta e seis mil e setecentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), como se vê dos alvarás de transferências expedidos pelo juízo a quo (id. 6725564; 6725565 e 6725566).
Se não bastasse isso, em julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, como se vê:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).
Vale dizer, em que pese a conclusão do supracitado julgamento se refira ao julgamento das demandas de cobrança de URV, a decisão confirma que, somente se não ultrapassado o valor da causa de 60 (sessenta) salários mínimos e observada a matéria, independentemente da necessidade da produção de prova pericial, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo, portanto, ser aplicado também às demais matérias abrangidas na Lei no 12.153/2009.
Diante disso:
1. ACOLHO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO postulado pela parte autora, e REVOGO A DECISÃO ANTERIOR (id. 7424043).
2. Por consequência, DECLARO ESTE JUÍZO DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, competente para processar e julgar o recurso de apelação interposto, já que, o valor da causa ultrapassa e muito, o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, e determino a manutenção dos presentes autos, neste juízo.
3. Sem prejuízo, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, e, após, tornem conclusos para o julgamento do recurso de apelação.
Às providências.
Cumpra-se.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado